Tribunal: STF
Processo: Rcl 54561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ACESSO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 



1. Consta da decisão reclamada que o autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Juliano Marcelo Danelle Mello, com fundamento no art. 102, I, “l”, da CF; no art. 988, I, do CPC; e nos arts. 156 a 162 do RISTF, em face de decisão proferida nos autos do Processo nº 7000660-75.2022.8.22.0013, em trâmite na 2ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras/RO, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2. O autor alega que teve sua prisão decretada em 01.04.2022, pela Seção de Inteligência da Polícia Militar de Colorado do Oeste, deslocando-se de sua comarca de origem em razão da alegação de que os policiais teriam recebido informações privilegiadas acerca do delito sob o qual é acusado. Afirma que a autoridade reclamada ignorou o requerimento da defesa para o acesso integral das gravações realizadas nos autos.



    3. Prossegue na narrativa alegando ter solicitado à Polícia Militar, os seguintes esclarecimentos: “1) qual o aparelho utilizado e qual metodologia utilizou para captar as imagens utilizadas e juntadas nos autos sob Id’s nº 765877, 76523168, 76523167 e 76523532? 2) caso as imagens juntadas aos autos tenham sido feitas mediante gravação / captação através de aparelho telefônico de Policial Militar, desde já requer seja esclarecido quem é o Policial Militar proprietário e, se o referido aparelho foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para também ser apreendido ao processo e periciado, em observância à cadeia de custódia da prova; e, caso não tenha sido realizado tais procedimentos, requer seja esclarecido à Defesa o porquê? 3) Caso tal procedimento não tenha sido realizado, Excelências, desde já requer, sejam declaradas ilícitas as provas carreadas aos autos, posto que ilícitas e envenenadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal”. Contudo, não obteve resposta.



    4. Por fim, requer liminarmente, a determinação da suspensão da ação penal de nº 7000660-75.2022.8.22.0013, bem como a concessão do acesso integral aos elementos de provas, nos termos requeridos em sede de resposta à acusação. Pede, ainda, o reestabelecimento do prazo para resposta à acusação, após ter tido acesso aos autos em sua integralidade.



    5.  A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação. Cerceamento de defesa. Pleito que busca o acesso integral aos elementos de prova colhidos no inquérito policial. 1. A decisão reclamada registrou expressamente que todas as provas obtidas durante o inquérito policial foram disponibilizadas à defesa do reclamante, não demonstrada violação ao enunciado n. 14 da súmula vinculante. 2. Pelo não acolhimento da reclamação.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    8. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    9. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em vista que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria). A Súmula Vinculante 14 dispõe que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    10. A partir da decisão reclamada, verifica-se que o autor obteve acesso a todos os documentos constantes dos autos da ação penal nº 7000660-75.2022.8.22.0013. Ademais, a controvérsia acerca do material contido no inquérito policial refere-se a questionamentos técnicos que se encontram fora do paradigma invocado. Nesse sentido, veja-se trecho do ato reclamado (doc. 3):



    “[...]



    3. Alegação de não disponibilização de todas as provas antes de abertura de prazo para apresentação de defesa



          A defesa de JULIANO pugnou: “que seja franqueado à Defesa o acesso a integralidade das gravações realizadas durantes todo o período em que a Polícia Militar esteve presente e em campana ao redor e na casa do acusado JULIANO MARCELO DANELLE MELLO, bem como requer seja esclarecido qual o aparelho e meio utilizado para a realização das filmagens anexadas ao presente procedimento” (ID 77728960 - Pág. 10).



          Todavia, constou na ocorrência policial que “as imagens citadas salvas em uma pasta no computador denominada com o numero da ocorrência” (ID 75259592 - Pág. 13) e, conforme vídeos de ID 76523532, 76523167 e 76523168, foram juntados antes da defesa preliminar dos acusados. Portanto, as defesas tiveram acesso a essas provas. 



          Ademais, verifico que o pedido de abertura de novo prazo para defesa restou prejudicado, considerando que a defesa do réu WEVERTON manifestará por ocasião das alegações finais (ID 77550607 - Pág. 2) e a defesa de JULIANO requereu a designação de audiência de instrução (ID 78615526). 



          Por fim, noto que as demais questões se confundem com o mérito e serão analisadas no momento oportuno. 



    […]” (grifos nossos).



    11. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    12. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente